Tribunal: STF
Processo: ARE 1586131
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LOTEAMENTO FECHADO. CONTROLE DE ACESSO. REGULARIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação. Servidão de passagem. Loteamento residencial fechado. Instalação de portaria. Fechamento de rua que dá acesso ao imóvel de propriedade do autor. Pretensão de retirada de obstáculos ou liberação da passagem, cumulada com ressarcimento por danos morais. Improcedência na origem. Loteamento de casas regularmente constituído e reconhecido pela Prefeitura como fechado, implementado para garantir a segurança e o bem-estar da coletividade dos moradores. Direito de uso do espaço público legalmente cedido ao condomínio de fato. Lei Federal nº 6.766/79 e Lei Municipal nº 2.179/08. Ato ilícito não caracterizado. Dano moral indevido. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 23).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 18, 29 e 175, os incs. II, XV, XVI e LV do art. 5º, os incs. I e XXVII do art. 22, o inc. I do art. 24, os incs. I, II e VIII do art. 30 e o caput e o inc. XXI do art. 37 da Constituição da República. Busca-se o reconhecimento da “ilegalidade do fechamento das vias públicas no loteamento em questão, em virtude da ausência de lei municipal específica que autorize tal medida e da inexistência de registro formal do loteamento como fechado ou de associação de moradores na matrícula do imóvel, o que configura apropriação indevida de bem público e violação ao direito de acesso do recorrente ao seu lote” (fl. 25, e-doc. 28).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a pretensão da insurgência recursal é que se reconheça, à luz do cenário fático delineado pelo próprio Acórdão recorrido, a existência de violação de normas constitucionais, promovendo-se verdadeiro reenquadramento jurídico do caso sub judice, de modo a reformar o entendimento fixado pelo sodalício de origem” (fl. 8, e-doc. 35).

Salienta que “tal providência, in casu, prescinde de revolvimento dos elementos de prova acostados ao caderno processual, o que obsta a incidência [da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal]” (fl. 9, e-doc. 35).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, por indicada violação aos artigos 3º, I, III e IV; 5º, caput, XV, XVI e LV; 24, I, §§ 1º ao 4º; 30, I e VIII; 93, IX e 182 da Constituição Federal; Lei Municipal nº 2.179/08. 
No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de 13.08.2010, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’
Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese:
‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’” (fls. 1-2, e-doc. 33).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil , nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à alegada ausência de fundamentação e à pretensa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Em relação à matéria remanescente sobre o direito de acesso a loteamento fechado, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que a revisão do “entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 33).

Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a demanda “de servidão de trânsito para retirada de obstáculo e liberação de passagem de via pública” (fl. 2, e-doc. 23), com o intuito de liberar acesso a loteamento fechado, com os seguintes fundamentos: 
“A questão trazida ao conhecimento desta Corte diz respeito à instalação de cancela em loteamento, localizado no Município de Embu-Guaçu. 
A respeito do tema, a Lei Federal nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, assim disciplina o loteamento de acesso controlado (...)
No âmbito Local, a Lei Municipal nº 2.179/08 dispõe sobre as normas para implantação de loteamento residencial fechado (...)
Das disposições em destaque, verifica-se a existência de legislação federal e municipal que autoriza o fechamento de loteamentos situados em áreas estritamente residenciais. De acordo com essas disposições, o Poder Executivo é autorizado a permitir a colocação de cancelas e guaritas em ruas de loteamentos, logo, não merece acolhida a alegação de ilegalidade. 
In casu, na forma da Lei Municipal nº 2.179/08, o impropriamente chamado Condomínio Vale das Fontes celebrou com a Prefeitura do Município de Embu-Guaçu o Termo Administrativo de Concessão de Direito Real de Uso (fls. 65/68), para fins residenciais e implantação de loteamento residencial fechado. 
Nessa linha, o ato do Município de Embu-Guaçu que ensejou o fechamento e a vedação do acesso a bens de uso comum do povo pela coletividade encontra pleno suporte na legislação, inclusive, na Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Vale destacar que a existência de lei local autorizando o fechamento de ruas e loteamentos não afronta o ordenamento jurídico. Para que se verifique violação ao ordenamento jurídico, impõe-se a análise de cada caso concreto. 
Noutro giro, sem que tenha sido descrita qualquer situação concreta de prejuízo à livre circulação do morador/ proprietário, decorrente do fechamento questionado, não comporta acolhimento a pretensão do recorrente/autor. (...)
No que tange à pretensão de ressarcimento por suposto dano moral, sem que esteja configurado ato ilícito, esta pretensão também é indevida. Daí porque não comporta reparos a r. sentença recorrida” (fls. 3-7, e-doc. 23).

Considerados os fundamentos do acórdão recorrido e a pertinência do juízo negativo de admissibilidade recursal, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei federal n. 6.766/1979 e Lei municipal n. 2.179/2008) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO FECHADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO E ACESSO A LOCAL PÚBLICO. PLEITO DE REMOÇÃO DE SUPOSTOS OBSTÁCULOS À ENTRADA DE PESSOAS. LEI COMPLEMENTAR 5.441/1999 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Urbanístico. Ação civil pública. Loteamento urbano. Livre acesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.225.516-AgR, Relato o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.11.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.9.2017. LOTEAMENTO URBANO. CONDOMÍNIO FECHADO. GARANTIA DO LIVRE ACESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.063.099-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora